Tribunal: TJDFT
Processo: 0731246-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731246-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALTAIR COSTA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público, haja vista se tratar de ação relacionado ao direito à saúde. Brasília, 29 de agosto de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator